Tribunal: TJSP
Processo: 1129723-27.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*INÉPCIA RECURSAL – Arguição, pelo autor, no que tange ao recurso interposto pelo réu – Descabimento – Razões que deixam evidente o intuito de reforma da decisão na parte que lhe foi desfavorável – Preliminar repelida.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Arguição feita pelo autor em decorrência da ausência de indicação pelo réu dos endereços dos prepostos que se encontravam presentes no momento da

Ementa:
*INÉPCIA RECURSAL – Arguição, pelo autor, no que tange ao recurso interposto pelo réu – Descabimento – Razões que deixam evidente o intuito de reforma da decisão na parte que lhe foi desfavorável – Preliminar repelida.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Arguição feita pelo autor em decorrência da ausência de indicação pelo réu dos endereços dos prepostos que se encontravam presentes no momento da assinatura do contrato firmado entre as partes e que serviriam de testemunhas – Descabimento – Questão debatida que é unicamente de direito – Prova testemunhal que não alteraria o deslinde da demanda, considerando que a interpretação do contrato compete às partes e não aos gerentes e testemunhas que estavam presentes no ato – Nem mesmo pela ausência de produção de prova pericial contábil a preliminar merece acolhida, na medida em que, além do pleito ter sido genericamente formulado, não provou o autor, nem de forma indiciária, onde estariam as ilegalidades cometidas pelo réu e que deveriam ser conferidas por um experto nomeado pelo juízo, que não pode substituí-lo no ônus da prova que lhe compete – Vedação, ademais, de que o julgador conheça de abusividades contratuais de oficio (Súmula 381/STJ) - Preliminar repelida.

CONTRATO – Declaratória de nulidade c/c pedido de revisão – Financiamento de imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, regido pela Lei no 9.514/97 – Pedidos revisionais rejeitados, ante sua generalidade e reconhecimento de inconstitucionalide, incidenter tantum, dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97, determinando que o credor busque a satisfação do seu crédito pela via judicial – Insurgência por ambas as partes – Acolhimento apenas do apelo do réu – Pleito revisional que realmente não merecia acolhimento, na medida em que o autor não comprovou, nem de forma indiciária, no que e quando o réu descumpriu o contrato, ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC) – Alegados indícios de abusividade que decorreram de cálculos simplórios, como se o valor mutuado não merecesse correção ou remuneração durante os 360 meses pactuados para o pagamento das parcelas mensais – Pleito de declaração de nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial que também não merece acolhida, considerando que devidamente observados os requisitos da lei de regência pelo réu, não tendo o autor purgado a mora a nenhum tempo – A despeito de arguir que consignaria os valores das parcelas vincendas em juízo, no intuito de demonstrar sua boa-fé e intenção de manter o contrato, tal também não fez – Arguição de nulidade dos leilões, por ausência de intimação pessoal, que restou inócua, considerando que os procedimentos expropriatórios restaram suspensos pela decisão que concedeu a tutela de urgência em seu benefício – Inadimplência confessada desde antes da intimação extrajudicial para purgação da mora que autoriza a continuidade da expropriação do bem pelo credor, a quem recomenda-se, contudo, que, ante a entrada em vigor da Lei no 13.465/17, que alterou a redação do art. 27, da Lei n. 9.514/97 e incluiu o § 2o-A, proceda referida intimação pessoal do devedor, a fim de lhe propiciar a aquisição do imóvel até o segundo leilão, se interesse a tanto houver – Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão, invertidos os ônus da sucumbência, que agora ficam elevados em mais 5% sobre o valor dado à causa, em decorrência do trabalho adicional realizado em segundo grau de jurisdição pelo vencedor, observada a gratuidade concedida ao autor (art. 98, §3o, CPC) – Recurso do autor desprovido e provido o do réu, nos termos do presente acórdão.*